Tribunal: TJPA
Processo: 0804501-45.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10016 - Inspeção Fitossanitária
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804501-45.2021.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: INTEGRAR TRANSPORTES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TRANSPORTE DE INSUMO AGRÍCOLA NÃO CLASSIFICADO COMO PRODUTO PERIGOSO. INEXISTÊNCIA DE TIPICIDADE. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido formulado por Integrar Transportes LTDA – EPP, em ação anulatória de auto de infração ambiental, reconhecendo a atipicidade da conduta imputada em razão do transporte de Fosfato Monoamônico – MAP, com consequente nulidade do Auto de Infração nº 6662/2013 e da inscrição em dívida ativa no valor de R$ 77.888,25.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Fosfato Monoamônico – MAP pode ser enquadrado como produto perigoso nos termos da legislação ambiental e da regulamentação da ANTT, a justificar a imposição de penalidade administrativa pela SEMAS/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O MAP não consta da Relação de Produtos Perigosos da ANTT, conforme documentação constante dos autos e Resolução ANTT nº 5.998/2022, vigente à época dos fatos.

4. A tipicidade é requisito essencial do exercício do poder sancionador da Administração Pública, exigindo previsão normativa expressa da infração.

5. Inexistindo conduta típica, resta afastada a legalidade do auto de infração ambiental e da correspondente inscrição em dívida ativa.
6. Parecer técnico posterior da própria Administração reconheceu a atipicidade da conduta, corroborando a conclusão da sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A imposição de penalidade administrativa ambiental exige a subsunção da conduta a norma expressa que a defina como infração. 2. A ausência de classificação do Fosfato Monoamônico – MAP como produto perigoso pela ANTT inviabiliza a autuação por transporte de substância perigosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e XXXV; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 50, II; Decreto nº 6.514/2008, art. 64; Lei Estadual nº 5.887/1995, art. 93.
Jurisprudência relevante citada: TRF-4, AC nº 5001450-36.2018.4.04.7105, Rel. Des. Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle, j. 29/05/2019.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo
Estado do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que, nos autos de Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental ajuizada por
Integrar Transportes LTDA – EPP
, julgou procedente o pedido para declarar nulo o Auto de Infração nº 6662/2013 e todos os seus efeitos.

Consta na inicial que a demandante foi autuada por supostas irregularidades no transporte do fertilizante Fosfato Monoamônico – MAP (Yara, granulado), originando inscrição em dívida ativa no valor de R$ 77.888,25. A autora, sustenta que o produto não é classificado como perigoso (tabela ANTT), razão pela qual a conduta seria atípica.

A sentença, após reconhecer a desnecessidade de outras provas, assentou a atipicidade da conduta e anulou o auto e seus efeitos, com fixação de honorários de 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o Estado do Pará sustenta em suas razões recursais que o MAP é produto perigoso e que o transporte exige licenciamento, sinalização específica, EPI, treinamento e demais cautelas e que o auto de infração observou o art. 64 do Decreto 6.514/2008 e o art. 93 da Lei Estadual 5.887/1995.

Alega que documentos técnicos (SEMAS e ficha de segurança) evidenciariam a periculosidade do material e requer, ao final, a reforma integral do julgado para manter o auto e a inscrição em dívida ativa.

Foram apresentadas contrarrazões (Id n°

20523084).

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que a tabela da ANTT não identifica o MAP como produto perigoso e que a sentença reconheceu corretamente a atipicidade da conduta (Id n°

23334218).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

A controvérsia recursal consiste na à legalidade e tipicidade da conduta imputada à empresa Integrar Transportes LTDA – EPP, em razão do transporte do insumo agrícola Fosfato Monoamônico (MAP), tido pela Administração Ambiental como produto perigoso, o que teria ensejado a autuação com base no art. 64 do Decreto Federal nº 6.514/2008 e no art. 93 da Lei Estadual nº 5.887/1995.

Entretanto, tal enquadramento sancionatório não se sustenta.

Com efeito, da robusta documentação encartada aos autos, em especial os pareceres técnicos, documentos administrativos da própria SEMAS/PA e decisões proferidas em processos análogos, extraí-se com clareza meridiana que o Fosfato Monoamônico (MAP) não consta da Relação de Produtos Perigosos da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), conforme expressamente declarado nos autos e reiterado nas contrarrazões (Id n° 35960777). Essa constatação, ademais, alinha-se à Resolução ANTT n.º 5.998/2022, vigente à época da análise do caso.

Ora, a tipicidade constitui elemento essencial à validade dos atos administrativos sancionatórios, na esteira do princípio da legalidade estrita a que está vinculada a Administração Pública. Assim, apenas condutas descritas abstratamente em norma válida como infração podem ser objeto de sanção, conforme sedimentado na jurisprudência:

ANTT. ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO E DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. 1. Não basta, para sustentar a validade de auto de infração, o simples argumento, sem qualquer lastro probatório, de que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Os atos sancionatórios da Administração Pública devem ser expedidos de forma suficientemente clara e lastreados em prova idônea 2. O art. 50, II, da Lei n.º 9.784/99, estabelece que os atos administrativos que "imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções" deverão ser motivados. O ato desprovido de motivação é ato insuscetível de compor objeto do controle analítico de legalidade exercido pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 53 da Lei 9.784/99, sumula 473 do Supremo Tribunal Federal e art. 2º da Lei 4 .717/65. 3. Nulidade do auto de infração. (TRF-4 - AC: 50014503620184047105 RS, Relator.: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 29/05/2019, 4ª Turma)

No caso sob exame, a ausência de previsão normativa classificando o MAP como produto perigoso à época da autuação é inconteste, o que fulmina o elemento típico necessário à imposição da sanção.

Demais disso, merece destaque a conduta da Administração que, conforme demonstrado nos autos, reconheceu a atipicidade em parecer jurídico posterior, reforçando o acerto da sentença que anulou o Auto de Infração n. 6662/2013 e a CDA n. 002019580006906-6 dele decorrente.

Diante desse panorama, não há como acolher a tese do ente estadual, pois a subsistência do auto de infração implicaria flagrante violação ao princípio da legalidade, subvertendo o devido processo legal administrativo e o controle judicial da legalidade dos atos administrativos, garantido no art. 5º, XXXV, da Constituição da República.

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, a e c, do CPC/2015 c/c 133, XI, a e d, do RITJPA,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/10/2025